Tribunal: STF
Processo: RE 450443
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL
 NO AGRAVO REGIMENTAL.
1. A embargante repisa argumentos já
afastados no julgamento do regimental, ocasião em que se reafirmou a
 necessidade de ratificação das razões após publicação da decisão.
2. Embargos de declaração rejeitados.